Tribunal: TJDFT
Processo: 0704644-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MÓVEIS PLANEJADOS. ENCERRAMENTO IRREGULAR DE ATIVIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS COLIGADOS. CESSÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A solidariedade não se presume: decorre diretamente da lei ou de manifestação de vontade (art. 265 do CC). Há solidariedade passiva quando mais de uma pessoa deve responder integralmente por determinada obrigação (contratual ou extracontratual). A obrigação pode ser originária (primária) ou sucessiva, vale dizer, a que decorre de descumprimento do dever originário (responsabilidade civil).
2. Nas relações de consumo, identificam-se quatro espécies de solidariedade passiva: 1) solidariedade decorrente de ato ilícito (art. 7o, parágrafo único, 25, § 1o); 2) solidariedade automática (ex.: art. 18, caput, do CDC: “os fornecedores (...) respondem solidariamente”); 3) solidariedade automática condicionada (art. 13); 4) solidariedade decorrente da Teoria da Aparência.
3. A Teoria da Aparência surge no direito privado a partir do princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes condutas pautadas pela lealdade, transparência e confiança. As legítimas expectativas geradas pelo contexto da contratação, conduta das partes, geram deveres anexos e, consequentemente, devem ser observadas.
4. No mercado de consumo, é crescente a tendência de atuação conjunta ou em colaboração de inúmeros fornecedores para prestar serviços e comercializar produtos. O intuito é dividir tarefas, diminuir custos e, ao mesmo tempo, ampliar as vendas com o prestígio inerente a marcas e fornecedores famosos. Muitas vezes, há consórcio de duas marcas já consagradas para, por exemplo, lançar um novo produto ou serviço. Em outros casos, dentro de um estabelecimento físico único, atuam empregados de outra pessoa jurídica para, por exemplo, realizar ou intermediar um financiamento.
5. Em casos de atuação conjunta de vários fornecedores ou mesmo dificuldade de qualificação do fornecedor, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem utilizado com frequência a Teoria da Aparência no mercado de consumo. Para proteger as legítimas expectativas do consumidor, a Corte estabelece solidariedade passiva entre os fornecedores, tanto em relação às obrigações principais (originárias) como também no tocante ao dever de indenizar (obrigação sucessiva).
6. A Lei 14.181/2021 alterou a redação do Código de Defesa do Consumidor - CDC para “aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento”. O art. 54-F prevê que "São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito: I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito; II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado.”
7. O parágrafo 2o do referido dispositivo dispõe que “nos casos dos incisos I e II do caput deste artigo, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito”. Precedente do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
8. Na hipótese, apesar de os consumidores terem contratado diretamente com a empresa Planejar Design by DM Design & Interiores, é evidente a participação da apelante, que atuou em parceria para financiar a venda de produtos. O acervo probatório deixa claro a natureza acessória da cessão de crédito. De um lado, a loja de móveis se obrigou a fornecer, montar e instalar os mobiliários. De outro lado, a financeira se colocou como garantidora financeira do negócio pactuado. Em outras palavras: participou da cadeia de consumo. A sentença deve ser mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.